Tribunal: TCU
Processo: 003.594/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0313/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660982, função null, que teve como objeto Reconstrução de 7 pontes e recuperação de 232,6 km de estradas vicinais. (no da TCE no sistema: 2871/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10264/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Neiba Maria Moraes Barcelos e Construtora Supera Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 313/2010, registro Siafi/Siconv 660982, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Mineiros/GO, que teve como objeto a reconstrução de 7 pontes e a recuperação de 232,6 km de estradas vicinais. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o Relatório de Visita Técnica 2015_079 RVT DRR ER (peça 110), de 13/7/2015, e seu ato subsequente, qual seja o Parecer 87/2021/RENORT/Gabinete SE (peça 118), de 18/6/2021; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 148-151) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 003.594/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Supera Ltda (09.280.916/0001-17); Neiba Maria Moraes Barcelos (XXX.503.721-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Mineiros - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.